Tribunal: TJES
Processo: 5006951-30.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-30.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MAYCON ANTONIO LEMPE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. ART. 485, IV C/C 290, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono.

3. Demonstrada a oportunidade à parte para o recolhimento das custas, e o equívoco da premissa da necessidade da intimação pessoal, entendo que a sentença deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia é saber se a Apelante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Como cediço, em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Ao compulsar os autos, verifico voluptuosos valores no balanço patrimonial acostado aos autos no id. 8851935, cujo alcance considero suficiente para o pagamento das custas iniciais sem prejuízo à preservação da empresa, demonstrando, assim, condição financeira incompatível com o beneplácito postulado, como se observa da decisão que a indeferiu (id. 8851940):

“Há que se ressaltar que pelo valor atribuído a causa, em consulta ao sistema de recolhimento de custas processuais do E. TJES
3
, atentando-se as especificidades destes autos, verifica-se que as custas iniciais a serem recolhidas pela parte autora é inferior a R$ 500,00. Assim, de uma análise casuística, considerando que a parte autora não comprovou a sua hipossuficiência financeira, bem como por inexistir nos autos qualquer elemento de prova que comprove que o recolhimento das custas iniciais impossibilitará o acesso judiciário e/ou comprometerá ou agravará o seu estado econômico e financeiro, notadamente em razão do valor desta, tenho que não há que se falar em concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e nem mesmo na postergação destas para ao final do feito.”

In casu
, em que pese a Apelante encontrar-se em liquidação extrajudicial, enfrentando dificuldades econômicas, não resta demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, conforme vem reconhecendo esta c. 2ª Câmara Cível em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECORRENTE QUE NÃO ATENDEU DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFETA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ILÍQUIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRETENDIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXAMINADA EM CONJUNTO COM MÉRITO. GRATUIDADE AFASTADA. A FALÊNCIA NÃO CONFERE DIREITO À BENESSE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de deserção suscitada de ofício: indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a inércia da recorrente em recolher o preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Recurso de DACASA FINANCEIRA S/A não conhecido. 2. Tratando-se de ação de conhecimento, não há que se cogitar da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples declaração judicial do direito da autora não importa na diminuição do acervo patrimonial da empresa em liquidação extrajudicial. 3. Diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender à pretensão de gratuidade de justiça apresentado por PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 4. A situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). 6. Recurso de PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e desprovido. (Data: 15/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004059-92.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, entendo que não está comprovado que a empresa não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal de nulidade da sentença pela ausência da intimação pessoal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto contra sentença que, por força do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo pela inércia da recorrente em promover o pagamento das custas iniciais.

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma do julgado ao argumento de que, para o processo ser extinto por abandono da causa, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme artigo 485, §1º, do CPC.

Forçoso acentuar, entretanto, que a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono.

Acrescente-se que é dever do magistrado cancelar a distribuição do feito se a parte,
depois de intimada na pessoa de seu advogado
, se manter inerte acerca do pagamento das custas iniciais,
ex vi
do art. 290, do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ao compulsar os autos, verifico que a parte foi devidamente intimada no id. 8851941, por meio de seu advogado, para que providenciasse o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, prazo que deixou transcorrer
in albis
.

A propósito, confira-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001169-13.2021.8.08.0030 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.
III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. RELATORA (ApCiv nº 5001169-13.2021.8.08.0030, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2023- grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC. O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1º é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos.
2) Desse modo, levando-se em consideração: (i) a dispensabilidade da intimação pessoal do autor acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas processuais; e (ii) a ocorrência, no caso concreto, de intimação do patrono do autor apelante, que não providenciou o recolhimento respectivo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, resta afastada a tese recursal de nulidade por cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001634-97.2014.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 21/Sep/2023- grifei)

Assim sendo, demonstrada a oportunidade à parte para o recolhimento das custas, e o equívoco da premissa da necessidade da intimação pessoal, entendo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto da e. Relatora, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt